Tribunal: TJMT
Processo: 1000267-91.2024.8.11.0046
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000267-91.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDMARLON ALVES DE SOUZA - CPF: 068.215.521-77 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL E CRÉDITO PESSOAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. CONSTITUIÇÃO EM MORA AUTOMÁTICA. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Edmarlon Alves de Souza contra sentença que julgou improcedentes os embargos à monitória opostos em face da Cooperativa de Crédito Sicredi Biomas, mantendo a constituição do título executivo judicial referente às operações de crédito pessoal e cheque especial, no valor de R$ 19.867,47, com condenação em honorários advocatícios.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em exame: (i) verificar se o apelante faz jus à manutenção dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC; e (ii) apurar se há abusividade nos encargos contratuais, ausência de notificação prévia para constituição em mora que justifiquem a reforma da sentença.

III. Razões de decidir

3. A concessão da justiça gratuita foi corretamente mantida, tendo o apelante comprovado sua hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98 do CPC, não havendo prova de alteração de sua condição econômica capaz de justificar a revogação do benefício.

4. A notificação prévia do devedor não é exigida para constituição em mora nas dívidas bancárias com vencimento certo e não pago, conforme entendimento consolidado na Súmula 247/STJ.

5. Os contratos de crédito pessoal e limite renovável em conta corrente foram devidamente comprovados por documentos assinados e extratos detalhados, demonstrando a regularidade da contratação e a existência do débito.

6. As taxas de juros aplicadas situam-se abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central para as operações equivalentes, afastando a alegação de abusividade (REsp 1.061.530/RS, Tema 246/STJ).

7. A capitalização mensal de juros é admitida quando há previsão contratual expressa, como no caso dos autos, não havendo irregularidade.

8. Diante da inexistência de encargos abusivos e da regular constituição do título executivo, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios. Suspensa a exigibilidade pela manutenção da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento:
"1. Comprovada a hipossuficiência financeira do apelante, deve ser mantida a concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 2. A ausência de notificação prévia do devedor não impede a constituição em mora nas dívidas bancárias vencidas e não pagas com vencimento certo. 3. Não se caracteriza abusividade quando os juros remuneratórios se encontram abaixo da taxa média de mercado e há previsão expressa de capitalização mensal."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação Cível interposto por
EDMARLON ALVES DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Comodoro, MT, nos autos dos “
Embargos à Monitória”
opostos em “
Ação Monitória
” movida em seu desfavor por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS.

Prolatada a sentença (ID. 252981680), nos termos:

“
III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas e
JULGO IMPROCEDENTES
os embargos monitórios opostos por EDMARLON ALVES DE SOUZA, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consequentemente,
JULGO PROCEDENTE
a ação monitória ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS e
DECLARO
constituído, de pleno direito, o título executivo judicial em desfavor do requerido EDMARLON ALVES DE SOUZA, no valor de R$ 19.867,47 (dezenove mil oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos), a ser corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação pela tabela prática do TJMT e acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês a partir da citação.

CONDENO
o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”

Em suas razões recursais de ID. 297771384
,
Edmarlon Alves de Souza
requer em preliminar de mérito, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Suscita ainda em preliminar, a ausência de notificação extrajudicial da instituição credora em sua constituição de mora, requisito de validade a cobrança de valor devido.

No mérito, aduz existir abusos contratuais a cobrança de juros no cheque especial e crédito pessoal, acima da média do mercado.

Acusa prática abusiva da instituição financeira a existência de cláusula sem a devida transparência dos seus termos contratuais ao consumidor.

Sustenta inexistir notificação expressa, por escrito a comunicação da dívida como requisito da constituição da mora.

Defende a revisão do contrato em casos de onerosidade excessiva. Pretende o parcelamento do débito segundo alega no valor de R$7.824,09.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a acolher os Embargos Monitórios e improcedência da monitória.

Contrarrazões apresentadas (ID. 297771387), acusa ser protelatório o recurso, a requerer a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante requer em preliminar a
concessão/manutenção da Justiça Gratuita
com
fundamento no artigo 98 do Código de Processo Civil
, afirmando ser verdadeira a Declaração de Pobreza, a comprovação da sua hipossuficiência financeira.

No caso, pelo arcabouço de provas nos autos da ação monitória e seus embargos,
verifica–se que o Apelante apresenta fatos e documentos que comprovam de fato a sua atual condição de hipossuficiência financeira.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, prevê que tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas têm direito ao benefício da justiça gratuita, desde que comprovem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, a justiça gratuita, uma vez deferida, pode ser contestada pela parte contrária ou revogada de ofício pelo juiz, desde que surja nos autos, provas que demonstrem a inexistência ou a alteração da condição de hipossuficiência do beneficiário.

No caso em apreço, tem-se que, inobstante o pedido de concessão da Justiça Gratuita, o juízo de primeiro grau já havia bem analisado da sua condição econômica, a reconhecer fazer jus aos benefícios do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Destarte, não havendo elementos de prova que demonstrem condição financeira diversa capaz de justificar a revogação do benefício concedido ao autor,
deve ser mantido os benefícios da Justiça Gratuita
.

Sobre a alegada falta de notificação
, o contrato firmado entre as partes e os demonstrativos juntados e memória de cálculo (ID. 297770991 e 297770995) dão conta do aceite das condições do limite renovável em cheque especial e crédito pessoal, estando os lançamentos devidamente discriminados.

Ademais, segundo entendimento pacificado do STJ, não se exige a prévia notificação para a constituição do devedor em mora na hipótese de débito vencido e não pago com vencimento certo, como ocorre nas relações bancárias regidas por contratos com cláusulas previamente acordadas (Súmula 247/STJ).

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO COM LIMITE RENOVÁVEL. INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO EMBARGANTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Caio Car Auto Elétrica Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente o pedido da Cooperativa Sicredi Univales MT/RO, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial no valor de R$ 33.235,02. O apelante alegou ausência de notificação prévia da dívida, inexistência de inadimplência e insuficiência de provas pela parte autora. Requereu, alternativamente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa ou sua reforma com improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa diante da ausência de notificação prévia e da não realização de audiência; (ii) definir se o apelante comprovou a inexistência de inadimplência ou a cobrança de encargos abusivos, aptas a afastar a procedência da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de audiência não configura cerceamento de defesa em Ação Monitória quando a controvérsia é unicamente de direito e a prova documental é suficiente, conforme art. 355, I, do CPC.

A apresentação de embargos monitórios configura o exercício regular do contraditório, afastando alegações de cerceamento.

A notificação prévia do devedor não é exigência para constituição em mora quando a dívida decorre de contrato bancário com vencimento certo e não pago, nos termos da Súmula 247 do STJ.

Os documentos juntados aos autos, como o contrato e os extratos do cartão de crédito, comprovam a contratação do limite renovável e a existência da dívida.

O apelante não apresentou prova de pagamento, tampouco demonstrativo atualizado da dívida ou cálculo alternativo, conforme exigem os §§ 2º e 3º do art. 702 do CPC, inviabilizando o acolhimento da alegação de excesso de cobrança.

Alegações genéricas de encargos abusivos não suprem o ônus probatório estabelecido pelo art. 373, II, do CPC, especialmente na ausência de impugnação específica dos valores cobrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de audiência em Ação Monitória não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é jurídica e a prova documental é suficiente.

Não se exige notificação prévia do devedor para constituição em mora nas dívidas bancárias vencidas e não pagas com vencimento certo.

Cabe ao embargante demonstrar o pagamento da dívida ou o excesso de cobrança mediante prova concreta, sob pena de rejeição das alegações genéricas. (N.U 1000935-79.2023.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025) (g.n.)

Assim, Rejeito a preliminar.

Superado as preliminares, passo a seguir ao julgamento do mérito recursal.

Inicialmente, necessário pontuar que consoante o preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do pacta sunt servanda.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Consoante se infere dos autos, trata-se de embargos à monitória opostos por
Edmarlon Alves de Souza
em Ação Monitória ajuizada pelo
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso - Sicredi Biomas
em face do embargante
.

A instituição financeira busca o recebimento do montante de
R$ 19.867,47 (dezenove mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos)
, pelo inadimplemento das obrigações assumidas pelo embargante em cheque especial ao limite de crédito em conta corrente (nº 08390-7), no valor de R$ 1.751,30 e, na entrega de valor em crédito pessoal, ao valor atualizado de R$ 18.116,17.

A parte requerida opôs embargos à monitória acusando excesso da cobrança, ausência de notificação a constituição em mora, além de ausência/transparência a contratação das operações e seus juros remuneratórios, que abusivos e capitalizados indevidamente. Pretende a desconstituição da mora.

A sentença julgou improcedentes os embargos monitórios com base em fundamentos sólidos de idoneidade da prova escrita juntada, com regularidade da instrução da inicial e a legitimidade da constituição do título executivo judicial, a ausência de comprovação quanto aos alegados encargos abusivos.

Como verificado alhures pelos documentos dos autos, tem-se que
a Cooperativa de Crédito embargada instruiu a exordial monitória com o documento de “Matrícula e Proposta de Admissão e Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviço”
(ID. 297770990)
, a contratação das operações:
Crédito Pessoal nº C315211020
, e Operação de Cheque Especial Conta nº 08390-7, de onde contém a especificação das dívidas (extratos ID. 297770991), seus valores, a forma de pagamento e a identificação das partes, com suas respectivas assinaturas, preenchendo, assim, os requisitos necessários à caracterização/constituição de título executivo.

Assim, à evidência das provas dos autos, constata-se ser plenamente válido e legal o Contrato a admissão às operações de Limite de Crédito cheque especial e crédito pessoal.

No que tange aos
juros remuneratórios
, o Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se entendimento no sentido de que:

“(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d).
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
[...]”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (g.n.)

Destarte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
).

Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em espécie, após
análise dos documentos, tem-se que a autora manteve junto ao banco requerido, contrato de cheque especial
“limite de crédito de R$1.000,00”
,
vinculado a conta corrente n.º 08390-7.

A taxa de juros à operação de limite renovável de conta corrente, estava estabelecido em 96,00% a.a
.

Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina), no mês de novembro de 2022, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 132,49% ao ano.

Quanto aos juros remuneratórios à operação de Crédito Pessoal (C315211020)
, tem-se a aplicação da taxa de 2,50% a.m. ao período da sua contratação março de 2023.

Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina), no mês de março de 2023, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 2,98% ao mês.

Constata-se, portanto, que fixados
abaixo da taxa média de mercado
, sendo os juros remuneratórios do contrato fixados em harmonia com a taxa média para as operações de crédito mencionadas, não havendo falar-se em abusividade.

A capitalização mensal de juros em operações de crédito bancário é permitida, conforme Tema 246 do STJ, desde que haja previsão contratual expressa. No presente caso, há indicação expressa da forma de capitalização nas memórias de cálculo apresentadas, não havendo irregularidade a ser sanada.

Desta forma, a alegação de descaracterização da mora por onerosidade excessiva não procede, haja vista não comprovados a abusividade dos encargos.

Por outro lado, se o embargante/executado comprometeu-se contratualmente a pagar o valor contratado, mas não cumpriu (vencimentos a partir de maio e junho de 2023), resta plenamente possível sua execução, nos termos do princípio
pacta sunt servanda
, que assegura a força obrigatória dos contratos.

logo, não há se falar em inexigibilidade dos títulos, a constituição da dívida em título executivo judicial.

Portanto, estando demonstrada a existência do débito e não havendo fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na exordial, impõe-se a improcedência dos embargos monitórios como medida de rigor.

Por fim, em sede de contrarrazões, a instituição financeira pugna pela aplicação de multa por litigância de má-fé, ao uso de recurso protelatório.

Inobstante a irresignação, não constitui recurso protelatório passível da imposição de multa por litigância de má-fé (artigo 80, VII, do CPC), o mero inconformismo com a sentença, mediante fundamentação coerente, embora superada. Portanto, não acolho o pedido.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte requerida, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do CPC, para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.
Lembrando que suspensa a exigibilidade em face da requerente estar litigando sob os auspícios da
Justiça Gratuita
(Lei 1.060/5O c/c art. 98 do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025